Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-77.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800096-77.2022.8.14.0023

APELANTE: GERALD DA SILVA ASSUNCAO, ROMARIO LOPES CORDEIRO
ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - USO DE ARMA DE FOGO – CAPITULAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I C/ ART. 14, II, AMBOS DO CPB –

DOSIMETRIA – PEDIDO DE DECOTE DA CULPABILIDADE -

VIOLÊNCIA À PESSOA – CONDUTA INSERIDA NA PENA DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO –– ACOLHIMENTO – PENA-BASE REDUZIDA-

MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO –

SUPOSTO USO DE ARMA DE BRINQUEDO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA

– AUSÊNCIA DE LESIVIDADE NÃO COMPROVADA PELA DEFESA – ART. 156 DO CPP – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE – CRIME TENTADO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS ACUSADOS -INTERRUPÇÃO DO INTENTO CRIMINOSO POR TERCEIROS –FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADA – MANUTENÇÃO– AJUSTES NA DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DAS PENAS-DEFINITIVAS IMPOSTAS AO ACUSADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Sustentam os recorrentes equívoco na análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade aplicada na dosimetria da pena do recorrente Romário Lopes Cordeiro, vez que a violência contra a vítima já está inserida na penalidade prevista pelo art. 157 do CP. A exasperação da pena-base só ocorre quando comprovados danos físicos ou sequelas experimentadas pela vítima, o que se extrai dos autos. Do mesmo modo, a pena do crime de roubo contempla o disparo de arma de fogo, razão pela qual estendo de ofício o decote do vetor da culpabilidade ao recorrente Gerald da Silva Assunção, em consonância com o princípio da individualização da pena.

1) A jurisprudência pátria entende que a eleição da fração da diminuição da pena prevista no art. 14, II, § único do CP exige a análise do
iter criminis
percorrido pelo agente. No caso, os réus avançaram consideravelmente no
iter criminis
, executaram meios violentos em face das vítimas e o intento criminoso foi interrompido por ação de terceiros. Tais constatações foram ponderadas pelo julgador, que adequadamente aplicou a redução em sua fração mínima de 1/3 (um terço), o que deve permanecer inalterada.

3) Recurso conhecido e parcialmente promovido, para reduzir a pena imposta ao recorrente Romário Lopes Cordeiro, e de ofício, reduzida a pena do recorrente Gerald da Silva Assunção, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,

32 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13 e 21 de novembro de 2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir as penalidades impostas aos recorrentes,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GERALDO DA SILVA ASSUNÇÃO e ROMÁRIO LOPES CORDEIRO, devidamente
representados por Advogado dativo, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irituia/PA, nos autos da ação penal n°
0800096-77.2022.8.14.0023
, que os condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e §2°-A, I

c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-os, respectivamente, a pena final de
9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
e
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40(quarenta) dias-multa
, sendo para ambos aplicada pena diária de multa aplicada a de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11415231 - Pág. 2/14
), os recorrentes se insurgem da fração de 2/3 referente a
causa de aumento de pena em razão do uso da arma de fogo.
Para tanto, aduzem que a arma usada no crime era de brinquedo, instrumento inócuo que impossibilita a incidência do referido aumento da pena. Destacam que sua aplicação está condicionada a apreensão da arma e prova da potencialidade ofensiva, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.

Aduzem, em complementação, que os autos comprovam apenas a tentativa de roubo qualificado pelo concurso de pessoais, posto que nenhuma cápsula deflagrada foi apresentada nos autos.

Rebatem, ainda, os cálculos dosimétricos da pena aplicada ao acusado Romário Lopes Cordeiro, no tocante à análise da circunstância judiciais da culpabilidade
,
considerada desfavorável pelo julgador primevo sobre o fundamento do réu ter agredido a vítima GLEICIANE SILVA DE OLIVEIRA. Afirmam que a agressão não ficou provado nos autos, uma vez que não submetida a vítima ao exame de corpo de delito, além de não ter sido referida a agressão pelas testemunhas ouvidas. Destacam que ainda que tenha havido o tapa mencionado, essa agressão é inerente ao tipo penal, não excedendo o necessário para a consumação do crime de roubo.

Requerem, ao final:
a)

o
decote da circunstância judicial da culpabilidade

na dosimetria da pena imposta ao recorrente Romário Lopes Cordeiro ,
b)

Aplicação da redução da pena por tentativa na fração de 2/3

(dois terços), eis que a intentona patrocinada pelos recorrentes sequer foi concretizada na seara jurídica, porquanto o Apelante Gerald foi atingido por um disparo de arma de fogo de origem não sabida, e em razão do disparo, o Apelante Romário empreendeu fuga, comprometendo de forma irremediável o caminho do crime;
c)
decote da qualificadora de uso de arma
,
em razão de ter sido usado simulacro de arma de fogo que não foi apreendida. .

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 11415234 - Pág. 2/12
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
desprovimento do recurso
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ante a total falta de amparo legal
(Num. 12620586 - Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia (
Num. 11415138 - Pág. 1)
que por volta das 22h do dia 15 de fevereiro de 2022 os recorrentes, na posse de armas de fogo, entraram na residência das vítimas, localizada na zona rural do município de Irituia/PA, e mediante o uso de arma de fogo exigiram que lhes fosse entregue a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) proveniente da venda de um terreno de propriedade da família. Ao final da instrução o julgador primevo entendeu configuradas a autoria e materialidade e condenou os recorrentes, aplicando-lhes as sanções penais previstas no art. 157, § 2º, V e §2°-A, I c/c art. 14, II, ambos do CP.

Pois bem.

Os apelantes buscam a alteração do decreto condenatório, e de início visam o
decote da circunstância judicial da culpabilidade
, assinalada desfavorável ao recorrente Romário. Em que pese a tese usada, de que a inexistência de exame de corpo de delito pela vítima Gleiciani impede o reconhecimento do tapa supostamente sofrido. Todavia, entendo que suficiente demonstrado através da narrativa da vítima em sede policial (Núm. 11415123, p.7), devidamente ratificada em juízo no ID 1115183 de modo cristalino, firme e sem contradições possuem aptidão para comprovar a agressão por esta afirmada.

Todavia, acerca da violência à vítima nos crimes de roubo (art. 157 do CP), trago as anotações de Clebber Masson a respeito do assunto, que a denomina como
violência própria, violência física, vis coporalis ou vis absoluta
, conceituando-a como
“emprego de força física sobre a vítima, mediante lesão corporal ou vias de fato, para paralisar ou dificultar seus movimentos, impedindo sua defesa. São exemplos, entre outros, os socos, pauladas, pontapés, facadas, golpes com instrumento contundentes”
(Direito Penal: parte especial (art, 121 a 212) – 15 ed. Ver., atual e ampl – Rio de Janeiro: Método, 2022).

Nesse viés, embora não se ignore a gravidade da conduta do agente delito no caso em tela, o emprego de violência e a grave ameaça perpetrada contra a vítima constituem elementares do crime previsto no art. 157 do CP, portanto, impedindo, a princípio, que sejam valoradas como circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
. Somente justificariam a exasperação da pena-base se provado de forma inequívoca que as agressões físicas perpetradas pelo autor tivessem causado
danos ou sequelas à vítima, evidenciando assim
maior juízo de reprovabilidade, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.
VIOLÊNCIA FÍSICA. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ELEMENTAR DO TIPO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O emprego da violência física constitui elementar do crime de roubo e, portanto, não pode ser, em princípio, empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem
. 2.

A violência física empregada na prática do roubo somente poderá servir de fundamento para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial, quando evidenciado que s agressões físicas à vítima extrapolaram o que é inerente ao tipo penal
. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado que a violência perpetrada pelo réu foi excessiva ou desproporcional ao previsto no tipo penal, assim, indevida se mostra a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00010889820198070014 DF 0001088-98.2019.8.07.0014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/04/2020) (grifo nosso).

Assim, imperioso o decote da circunstância judicial da culpabilidade em relação ao apelante Romário Lopes Cordeiro.

No que se refere a
pretensão de ser afastada a qualificadora do uso de armas
em razão do uso de arma de brinquedo, não merece acolhida. Isso porque embora possível a mencionada desconsideração, sua aplicação depende da comprovação da ausência de lesividade, o que faz através de perícia na arma, conforme se vê do recente julgado da Corte Superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 720951 MS 2022/0026312-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) –
grifamos.

Ora, as supostas armas de brinquedos que os apelantes afirmam terem sido usadas no intento não foram apreendidas. Todavia, a não apreensão das armas não acarreta o afastamento automático da majorante, em benefício dos recorrentes. Cabe aos acusados, em cumprimento ao dever que lhes é imposto pelo art. 156 do Código de Processo Penal, comprovar por outros meios de prova o uso de arma de brinquedo, o que não se desincumbiram os apelantes na hipótese em análise, inobstante tenha a vítima declarado em juízo (ID 11415183) que as armas foram levadas pelo apelante Romário.

Mantida a causa de aumento de pena atinente ao uso de arma de fogo.

Quanto à fração da
causa de diminuição de pena concernente ao crime tentado
, aplicado na sentença recorrida na fração mínima de 1/3,
forçoso que se observe o critério da maior ou menor proximidade da consumação, estabelecido pelo STJ, que analisa o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais avançado o desenvolvimento da ação criminosa, menor deve ser a fração utilizada e, quanto antes for interrompido o intento criminoso, maior o abatimento.

Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO.
MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – (...)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no
quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda
- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – INCREMENTO DO QUANTUM EM FACE DA TENTATIVA DE ROUBO. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – (...)I – A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Verificado que o crime de roubo chegou muito próximo do seu momento consumativo, não se integralizando por intervenção alheia, deve ser mantida a fração no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois proporcional e razoável;
II - No caso dos autos, infere-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a dinâmica criminosa percorreu mais do que a fase inicial, estando próxima de seu encerramento. Vale relembrar que o apelante não consumou o seu intento devido a reação da vítima que baleou o recorrente, impedindo, dessa forma, a consumação do delito. Portanto, considerando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada
,
aproximando-se da consumação, inviável a pretensão recursal (TJ-PA - APR: 08045012620218140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, J. 29/11/2021, 2ª Turma de Direito Penal, Pub. 07/12/2021) –
grifamos.

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, na forma tentada - art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP – (...) 2) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – INVIABILIDADE –
transcorrida fração relevante do iter criminis, havendo o ingresso do apelante na embarcação da vítima a deflagração de diversos disparos para exercer a ameaça, justificando a redução da pena na fração mínima de um terço
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APR: 08000359520218140010, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Julg: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Pub. 09/02/2023) -
grifamos.

A ação criminosa foi interrompida por motivo alheios a vontade dos recorrentes, eis que um tiro disparado por terceiro não identificado atingiu Gerald, e ocasionou a fuga de Romário. Assim, entendo que os acusados chegaram muito próximo do intento delitivo descrito no art. 157 do CP, razão pela qual deve ser mantida fração fixada pelo julgador de 1/3 (um terço) em relação a tentativa.

Esgotada a análise recursal,
passo à dosimetria da pena dos recorrentes de maneira individualizada
.

Quanto ao recorrente
Romário Lopes Cordeiro
, feito o decote da circunstância judicial da culpabilidade, pelas razões já assinaladas no presente voto,
a partir do
critério

de valoração das circunstâncias legal de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena previsto no art. 157 do CP para cada uma, fixo-o a
pena-base de 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, mantem-se a atenuante de confissão espontânea, consoante o art. 65, III, d do CP, com a redução da pena na fração 1/6 (um sexto), o que conduz
à pena provisória abaixo do mínimo legal,
3(três) anos 11(onze) meses 15(quinze) dias de reclusão e 44(quarenta e quatro) dias-multa
,
que

em cumprimento a Súmula 231 do STJ, fixo em
4 (quatro) anos de reclusão e 44(quarenta e quatro) dias-multa
.

Na
terceira fase da dosimetria
, mantida a
causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas
, na fração de 2/3 estabelecida no art. 157, § 2º-A

do CP. Em seguida,
com a incidência da causa de diminuição de pena
, (art. 14, II, § único do CP) que permanece a de 1/3 (um terço) pelas razões já assinaladas, culmina a pena definitiva de
ROMÁRIO LOPES CORDEIRO a de 4 (quatro) anos 5 (cinco) meses 10(dez) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa,
mantido o parâmetro monetário arbitrado na sentença.

Procedo a análise oficiosa da dosimetria da pena imposta ao recorrente
Gerald da Silva Assunção
, em estrito cumprimento ao princípio da individualização da pena, pelo que procedo ao
decote da circunstância da culpabilidade do referido acusado,
uma vez que o disparo de arma de fogo, usado como justificativa para exacerbar a pena-base, constitui violência à pessoa já penalizada no crime de roubo.

Há, ainda, equívoco do julgador na análise desfavorável da
personalidade do agente delitivo
, haja vista que a partir da certidão de antecedentes (Núm. 11415128, p.1/2), considerou que “o réu ostenta vida pregressa voltada para o crime, além do crime pelo qual já foi condenado.

Insta considerar que os maus antecedentes registrados na referida certidão de antecedentes foram devidamente sopesados para valoração desfavorável da circunstância judicial de antecedentes criminais do apelante.

Aliado a disso, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado,
pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337 -AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019)-
grifamos.

Realizados os devidos ajustes, permanece tão somente a
desfavoralidade do vetor atinente aos antecedentes criminais
, pelo que fixo, a partir do critério da diferença

pena-base de 04 (quatro) anos e 9(nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, mantida a aplicação da atenuante da confissão, com redução da pena em 1/6 (um sexto), culminando na pena-provisória de 3 (três) anos 11(onze) meses 15(quinze) dias de reclusão e 44 dias-multa, que pelo imperativo da Súmula nº 231 do STJ fixo em
4 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase,
configurada a causa de aumento de pena de uso de arma, pelos motivos delineados nos autos, e do concurso de pessoas, observada a fração de 2/3 assinalada na sentença, e mantida a minorante do crime tentado na fração mínima de 1/3, pelo considerável percurso dos agentes no iter criminis, culminando a pena definitiva do apelante
GERALD DA SILVA ASSUNÇÃO
a de
4 (quatro) anos 5 (cinco) meses 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de

49 (quarenta e nove) dias-multa
.

Em estrita observância ao no art. 33, §2º, “b”, do CP, fixo ao recorrente
Romário Lopes Cordeiro
o regime inicial de cumprimento de pena
o semiaberto,
mantendo
o regime fechado
para o recorrente
Gerald da Silva Assunção, por ser reincidente
.

Deixo de proceder a substituição da pena restritiva de liberdade, bem como a suspensão condicional da pena, previstos nos art. 44 e 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena dos recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
afastar a valoração negativa atribuída a circunstância judicial da culpabilidade,
referente a dosimetria da pena do recorrente

Romário Lopes Cordeiro
,
e promover de ofício
o decote da culpabilidade e da personalidade do agente ,
para considerar tais vetores neutros ao apelante
Gerald da Silva Assunção
, fixando aos mesmos, a pena definitiva de
4 (quatro) anos 5 (cinco) meses e 10(dez) dias de reclusão e pagamento de 49 (quarenta e nove) dias multa,
sendo cada dia equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso
, que deve ser inicialmente cumprida pelo primeiro no regime semiaberto, e no fechado pelo segundo recorrente, em razão da reincidência,
mantendo-se

sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/11/2023